Tribunal: TJES
Processo: 5008219-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008219-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: RODO PRIME IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §8º. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A apelação em voga merece acolhimento para reformar parcialmente a sentença, impondo-se a fixação da verba honorária sucumbencial de modo equitativo, haja vista a superação do §2º do artigo 85 do CPC, sendo o arbitramento realizado em sentença é inservível para remunerar adequadamente os patronos.

II -Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5008219-74.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
RODO PRIME IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E TRANSPORTES EIRELI

J
UIZ
DE DIREITO
: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença (id. 8412771) que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por Rodo Prime Implementos Rodoviários e Transportes Eireli e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado com a fixação da verba honorária pois esta alcança pouco mais de cento e vinte reais sustentando, para tanto, que tal montante não remunera dignamente os patronos, vindicando, assim pelo arbitramento de modo equitativo, na forma dos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Apesar de instado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme id. 8412777.

Eminentes Desembargadores, analisando o recurso em apreço observo que ele possui fundamento.

Dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificadamente nas causas em que a Fazenda Pública for parte, prescreve o artigo 85, §3º, do CPC, que, além dos critérios do §2º, do mesmo art. 85, a fixação da verba honorária sucumbencial respeitará os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O §8º do referido dispositivo, por sua vez, disciplinou a fixação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nestas hipóteses, como é o caso em tela pois o valor da causa é de um mil duzentos reais aproximadamente, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Recentemente, o STJ externou seu entendimento ao buscar definir o alcance da norma inserta no §8º, do artigo 85, do CPC, sendo firmadas as seguintes teses (TEMA 1.076):

“Teses jurídicas firmadas:
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desta forma o apelo em voga merece acolhimento para reformar parcialmente a sentença, impondo-se a fixação da verba honorária sucumbencial de modo equitativo, haja vista a superação do §2º do artigo 85 do CPC, sendo o arbitramento realizado em sentença é inservível para remunerar adequadamente os patronos.

Nesse trilhar, debate jurídico é de baixo complexidade jurídica, o curto prazo de tramitação do processo que em um ano teve sentença proferida, a diminuta quantidade de manifestação por parte do recorrente, a ausência de produção de provas oral e pericial, a tramitação integral em processo eletrônico, entendo pela fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficientes para remunerar o trabalho desempenhado pela nobre Procuradoria até esta instância recursal.

Pelo exposto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar a verba honorária sucumbencial equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§3º e 8º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.